Tribunal: TJDFT
Processo: 0740996-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740996-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA MONTEIRO, DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA DO ROSARIO MONTEIRO, RAIMUNDA MARIA DE FATIMA MONTEIRO, RAIMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO, RAQUEL MONTEIRO ROBERTO, LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO, CORBINIANO SERRAO MONTEIRO NETO, DAVID DE OLIVEIRA MONTEIRO RÉU ESPÓLIO DE: CORBINIANO SERRAO MONTEIRO NETO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO ROSARIO MONTEIRO D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto sem comprovar o recolhimento do preparo recursal, apesar de constar das razões recursais que teria sido realizado o pagamento. Em consulta ao sistema PagCustas deste Tribunal de Justiça, constata-se que foi emitida guia de recolhimento de preparo, mas que não houve pagamento na data da interposição do recurso, dia 23 de setembro de 2026, na forma estabelecida no PA SEI 24.586/2021. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Portanto, não sendo a agravante beneficiária da gratuidade de justiça e não tendo sido comprovado o recolhimento tempestivo do preparo, verifica-se que o agravo está deserto, carecendo de requisito de admissibilidade recursal. Em atenção ao contido no art. 1007, § 4o, do CPC, determino à agravante que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II e parágrafo único, do CPC, por deserção. Intimem-se. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator